Tribunal: TJPA
Processo: 0015762-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015762-45.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DIARIOS DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO APELADO PARA APRESENTAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FATO NOTÓRIO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO POR LONGO PRAZO NÃO AFASTADO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO DA PROPRIEDADE PARA IMPUGNAR A EXECUÇÃO FISCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CTN E ART. 11 DA LEI MUNICIPAL N. 7.056/1977 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O direito aos honorários sucumbenciais nasce no ato processual da sentença, que determina qual parte do processo venceu ou perdeu a lide. A sentença que julgou os aclaratórios, acolhendo-os, não empresta efeitos modificativos ao decisório embargado, pois continuou julgando prejudicado os embargos à execução por total perda de objeto, apenas complementando que tal extinção sem resolução de mérito em virtude da extinção de ofício da execução fiscal pela prescrição implica em sucumbência da Fazenda Pública, bem como que, considerando que a extinção da execução fiscal ocorreu após a citação e defesa da parte executada por meio de advogados habilitados nos autos, deve a exequente/embargada suportar os encargos de sucumbência, por aplicação analógica da Súmula 153 do STJ e por força do princípio da causalidade

2.

MÉRITO.

2.1.

O STJ já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios

2.2. A figura jurídica de contribuinte do imposto predial e territorial, que, em tese, possui a legitimidade ativa para impugnar processualmente a cobrança de tal imposto é conferida ao possuidor a qualquer título, não precisando, portanto, haver a comprovação de propriedade do imóvel penhorado.

2.3.

O Juízo “a quo” reconheceu a legitimidade do ora apelado para atuar no feito, utilizando como fundamentação para tanto o seguinte fundamento, “in verbis”: “como por ser público e notório que no local efetivamente funciona a empresa, só resta a esse juízo pronunciar-se reconhecendo a legitimidade da empresa Diários do Pará LTDA”

2.4. O apelante não logra êxito em afastar tal notoriedade do fato, cingindo-se a alegar a necessidade de comprovação do domínio do imóvel, o que não é necessário para a espécie.

2.5. A notoriedade do fato é irrefutável, pois há bastante tempo o imóvel penhorado na execução fiscal é ocupado pela empresa apelada, que o utiliza como gráfica dos seus periódicos, não podendo se falar em mera detenção de coisa alheia.

3. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo
Município de Belém
contra a sentença de id. 1702194, proferida pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital,

nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, propostos por
DIÁRIOS DO PARÁ

Ltda.
, que os julgou liminarmente prejudicados, ante a sua total perda de objeto, e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 1702201), após o resumo dos fatos, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, segundo argui, não lhe foi oportunizada manifestação quanto aos embargos declaratórios de efeitos modificativos opostos pelo ora apelado em face da sentença que julgou prejudicado os embargos à execução.

No mérito, alega a ilegitimidade do recorrido para propor ação de embargos à execução, pois não comprovara o título de propriedade sobre o imóvel objeto da execução fiscal. Sendo assim, seria afastada a imposição de verba honorária em prol do apelado, considerando sobretudo que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao título que detêm a coisa.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões no Id.1702202.

Recurso recebido no duplo efeito no despacho de id. 1704072.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal de ordem jurídica, eximiu-se de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justifique a sua intervenção (id. 1782624).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
.

Havendo preliminar arguida, passo a analisá-la.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante discorre que a primeira sentença (fis. 1702194) julgou liminarmente prejudicado os embargos à execução fiscal por perda do objeto. Todavia, o ora recorrido interpôs embargos de declaração com fundamentos que poderiam levar a modificar a decisão, razão pela qual pediu expressamente aplicação de efeitos modificativos ao julgado.

Afirma que não houve qualquer comunicação à Fazenda Pública que lhe garantisse o direito de apresentar suas contrarrazões e, se a tanto, impugnação aos embargos à execução fiscal. Portanto, restariam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diferente do sustentado pelo recorrente, constato que a sentença que julgou os aclaratórios, acolhendo-os, não empresta efeitos modificativos ao decisório embargado, pois continuou julgando prejudicado os embargos à execução por total perda de objeto, apenas complementando que tal extinção sem resolução de mérito em virtude da extinção de ofício da execução fiscal pela prescrição implica em sucumbência da Fazenda Pública, bem como que, considerando que a extinção da execução fiscal ocorreu após a citação e defesa da partemexecutada por meio de advogados habilitados nos autos, deve a exequente/embargada suportar os encargos de sucumbência, por aplicação analógica da Súmula 153 do STJ e por força do princípio da causalidade.

Assim sendo, apenas explicitou uma decorrência lógica do julgamento desfavorável ao Poder Público, consubstanciada no ônus sucumbencial que é o pagamento de honorários advocatícios.

Em sentido de que o direito ao recebimento de verbas advocatícias nasce com a sentença, o STJ já assim se manifestou,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL DO EMBARGANTE. PROVIMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM. DIREITO À VERBA QUE NASCE NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DEVIDO
. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos procedem, haja vista que por um lapso, diante do grande volume dos autos, não houve a devida apreciação da irresignação do embargante, encartada às fls. 807-832, e-STJ.

2. Primeiramente, convém salientar que os presentes autos já foram objeto de decisão favorável no STJ, a qual acolheu o pleito da parte recorrente e reconheceu a omissão da Corte regional no que tangia à prescrição e ao atendimento da norma do art. 527, IV, do CPC/1973.

3. Após, foram devolvidos os autos para a Corte de origem, que detectou a lacuna e reconheceu a prescrição dos débitos em questão, extinguindo a Execução Fiscal na primeira instância.

4. Contra tal decisão foram interpelados outros Declaratórios, que foram repelidos. Desse julgado, então, insurge-se o apelante via Recurso Especial, pugnando, em suma, pelo afastamento da preclusão e pela fixação de honorários sucumbenciais em seu favor (fls. 807-832, e-STJ).

5. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art.

535, II, do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a controvérsia, analisando expressamente, ao seu modo, o descabimento da condenação em honorários sucumbenciais no caso concreto (fl. 800, e-STJ).

5. Quanto ao mérito recursal, todavia, vê-se que o intento merece guarida. A Corte de piso assim afastou a imposição de honorários sucumbenciais (fl. 800, e-STJ, grifos meus): "Por fim, no presente caso não é possível fixar honorários sucumbenciais, tendo em vista que a decisão agravada determinara a impossibilidade de condenação em verba honorária e a parte agravada deixou de interpor recurso cabível. Em verdade, ao se dar provimento aos embargos de declaração, manteve-se a decisão agravada pela União no sentido de acolhimento da exceção de pré-executividade, mas por fundamento diverso. Assim, uma vez não recorrida, a determinação de ausência de condenação em honorários encontra-se preclusa e não pode ser alterada por este Tribunal".

6.
Conforme a jurisprudência do STJ, o direito aos honorários sucumbenciais nasce no ato processual da sentença, a qual determina qual parte do processo venceu ou perdeu a lide. Precedentes.

7. No caso concreto, a sucumbência somente existiu quando a exceção de pré-executividade do contribuinte foi acolhida pelo Tribunal - com a consequente extinção da Execução Fiscal (fls. 724, 752, e-STJ). Além disso, a decisão anterior do juízo monocrático que acolhia a exceção do particular apenas o excluía do polo passivo da ação, mantendo a lide, portanto, em trâmite, razão pela qual corretamente não impôs honorários sucumbenciais. Logo, não se pode falar em preclusão da condenação em honorários sucumbenciais antes da extinção do feito, pois somente com a decisão é que, por óbvio, se consegue determinar quem sucumbiu.

8. Não obstante, por se tratar de medida ínsita às instâncias ordinárias, o efetivo arbitramento da verba sucumbencial deve ser realizado pela Corte regional, a quem competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

9. Embargos Declaratórios providos, reconhecendo a omissão apontada, com provimento do Recurso Especial do contribuinte para determinar que o Tribunal regional, conforme as peculiaridades do caso, arbitre honorários sucumbenciais em seu favor.

(EDcl no REsp 1759643/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019)

Rejeito, em consequência, essa preliminar.

MÉRITO.

ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRIDA.

Inicialmente, cumpre consignar que o STJ
[1]
, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ
[2]
é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.

Ocorre que o ora recorrente argumenta, a fim de afastar a condenação ao pagamento das verbas advocatícias, que há a ilegitimidade do recorrido para ação de embargos à execução, pois não restou comprovado o título de propriedade sobre o imóvel objeto da execução fiscal.

De fato, a execução fiscal buscava a cobrança de crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios dos anos de 2002 e 2003. Vale frisar que o réu da demanda executiva é VICTOR C. PORTELA S/A.

Nos autos, a parte ora recorrida não deixa claro a que título usufrui do objeto de penhora, não demonstrado a sua condição de proprietário, mas consta expedição do mandado da intimação da penhora para “VICTOR C. PORTELA S/A. ou o ocupante do imóvel” (Id. 1702193 - fl. 38).

O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU "é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".

É cediço que o “cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU” (enunciado sumular n. 399 do STJ). Na esfera local, portanto, o código Tributário Municipal, em seu art. 11, preceitua,
in verbis:

Art. 11 - O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo único - São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes.

Da leitura da legislação a respeito do tema, a figura jurídica de contribuinte do imposto predial e territorial, que, em tese, possui a legitimidade ativa para impugnar processualmente a cobrança de tal imposto é conferida ao possuidor a qualquer título, não precisando, portanto, haver a comprovação de propriedade do imóvel penhorado, como tenta fazer crer o apelante.

Dito isso, cabe analisar se o ora apelado pode ser considerado “possuidor a qualquer título”. Sabe-se que não é qualquer posse que se sujeita ao IPTU, apenas a posse com
animus domini
, posse do possuidor com os poderes de adquirir a propriedade.

Analisando os autos, tem-se que a última decisão proferida pelo Juízo Singular (id. 1702200) antes da interposição da apelação cível consiste no julgamento dos embargos de declaração, tendo o Juízo
a quo
dado parcial provimento aos aclaratórios para reconhecer a legitimidade do ora apelado para atuar no feito, utilizando como fundamentação para tanto o seguinte fundamento,
in verbis
:

“como por ser público e notório que no local efetivamente funciona a empresa, só resta a esse juízo pronunciar-se reconhecendo a legitimidade da empresa Diários do Pará LTDA, pois, apesar de não ter sido comprovado através de documentos, a informação é de conhecimento geral, e qualquer decisão contrária impediria uma decisão justa e efetiva.”

Sobre o fato notório, o art. 374 do CPC/15 pontua que,
verbis:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

O fato notório dispensa a produção de prova para ser considerado verdadeiro no processo. Observe-se que o fato notório não precisa ser do conhecimento de todos aqueles que vivem no país em que o juiz exerce jurisdição, bastando que seja conhecido por aqueles que estão na região em que o fato teria ocorrido. Dessa forma, ainda que o mérito venha a ser apreciado por julgador que não vive na região em que o fato notório teria ocorrido, é suficiente que ele seja de “conhecimento geral” em determinado lugar e espaço de tempo (STJ, 4.ª Turma, AgRg no Ag 24.836/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 13.04.1993, DJ 31.05.1993, p. 10.670)
[3]

O apelante não logra êxito em afastar tal notoriedade do fato, cingindo-se a alegar a necessidade de comprovação do domínio do imóvel, o que, conforme entendimento acima exposto, não é necessário para a espécie.

Vislumbra-se, em sede recursal, que a notoriedade do fato é irrefutável, pois há bastante tempo o imóvel penhorado na execução fiscal é ocupado pela empresa apelada, que o utiliza como gráfica dos seus periódicos, não podendo se falar em mera detenção de coisa alheia, o que afastaria a legitimidade para discussão do tributo multimencionado.

Destarte, faz-se necessário reconhecer que a decisão apelada encontra-se escorreita, não merecendo retoque.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo todos os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O entendimento sólido do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso.

2. Ademais, os Embargos à Execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1808850/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

[2]
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2. A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.

(REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

[3]
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v4/document/149303167_S.I_C.XII_TIT.I_L.I_PT.ES/anchor/a-A.374

Belém, 09/03/2020